Tribunal: TJMT
Processo: 1004070-94.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004070-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 046.399.891-05 (ADVOGADO), EDILSON JOSE DE ARRUDA - CPF: 765.342.271-34 (AGRAVANTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO - CPF: 537.670.711-34 (AGRAVADO), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGOS 46, §2º, E 59 §1º, INCISO IX, DA LEI Nº. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel residencial, cabe o deferimento da tutela de urgência se estiverem presentes todos os requisitos dos artigos 46, §2º, e 59, §1º, inciso IX, da Lei nº. 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004070-94.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que deferiu a liminar em Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel.

O agravante alega que aluga o imóvel há mais de 21 anos, onde está instalado um “lava jato”.

Diz que devido à Covid-19, ajustou com o agravado, verbalmente, a redução dos aluguéis em R$1.200,00 até o fim da pandemia, todavia, semanas após o pactuado, ele mudou de ideia e passou a exigir o valor integral, inclusive com ameaças.

Pontua que, mesmo sem condições e com medo, inclusive de perder o local, começou a pagar R$ 1.500,00, visto que o rendimento do comércio ficou muito prejudicado nesse período.

Assegura que vem pagando regularmente os alugueis, e o agravado falta com a verdade ao afirmar sobre a inadimplência.

Pede que não seja autorizado o despejo até o trânsito em julgado da demanda.

Assistência judiciária gratuita e efeito suspensivo deferidos no Id n. 121023499.

Contraminuta no Id n. 121319460.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a liminar de despejo.

Não se ignora que, em alguns casos, devido à situação gerada pela pandemia decorrente da Covid-19, foi permitida a redução de aluguéis nesse período, contudo, na hipótese dos autos, os próprios comprovantes juntados pelo agravante mostram que ele é devedor de parte de alguns aluguéis em diversos meses dos anos de 2020 e 2021 e não anexou nenhum comprovante de pagamento de 2022.

Diante disso, conclui-se por ora, em cognição sumária e não exauriente, que os agravantes não produziram prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, inciso II do CPC), que estão privados da posse direta do bem e da respectiva contraprestação devida, o que lhes acarreta notório e atual prejuízo financeiro.

Desse modo, tendo o agravado depositado, como caução, o valor correspondente a três meses de aluguel, impõe-se o deferimento da liminar de despejo conforme enuncia o art. 59 da Lei n. Lei 8.245/91.

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não contendo a minuta recursal motivos consistentes para autorizar o indeferimento da tutela.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGOS 46, §2º, E 59 §1º, INCISO IX, DA LEI Nº. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - INCIDÊNCIA DA LEI 14.216/2021 E DA ADPF 828 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel residencial, cabe o deferimento da tutela de urgência se estiverem presentes todos os requisitos dos artigos 46, §2º, e 59, §1º, inciso IX, da Lei nº. 8.245/1991.

A medida comporta, porém, suspensão excepcional até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19 (Lei nº. 14.216/2021 c/c ADPF 828).”
(AI n. 1020095-22.2021.8.11.0000, julg. 15/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, a suspensão de despejos urbanos e rurais decorrente da pandemia extinguiu-se em 31/3/2022, prazo final estabelecido na Lei nº. 14.216/2021 e na ADPF 828.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022